Tribunal: TJBA
Processo: 8030392-34.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8030392-34.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: NAIR DE FREITAS DA SILVA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA REJEITADO. DESNECESSIDADE DE REUNIÃO DE AÇÕES. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. COMPROVAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO À AFPEB. IMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Impugnação ao cumprimento de individual de título coletivo n. 8030392-34.2021.8.05.0000, em que figuram como impugnante o ESTADO DA BAHIA e como impugnada NAIR DE FREITAS DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO nos termos do voto do relator. Salvador, .